Tribunal: TJMT
Processo: 1019582-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019582-25.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JOSE SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 424.830.509-72 (IMPETRANTE), Douta Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JOSE SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 424.830.509-72 (PACIENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), ALESSANDRA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 703.236.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

2. Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia é cabível a prisão civil do executado.

3. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula no 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. LUCIANO AUGUSTO NEVES em favor de JOSÉ SALVADOR DOS SANTOS contra ato da Meritíssima Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT que decretou a prisão civil do executado, ora paciente, sob o fundamento de que se encontra inadimplente com o pagamento das verbas alimentícias.

Aduz o impetrante que (i) firmou acordo com a patrona do exequente; (ii) os familiares, na luta árdua para levantar o montante da primeira parcela – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – e mais três parcelas de R$ 2.228,52 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) nas datas de 10/01/2020, 10/02/2020 e 10/03/2020, totalizando R$ 11.685,56 (onze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) – valores referentes à falta de pagamento dos meses de setembro de 2014 a outubro de 2019, os meses de novembro e dezembro de 2019 –, lograram êxito em localizar diversos depósitos que foram realizados nos anos de 2015/2016/2017/2018 e 2019, para o pagamento das prestações alimentícias, os quais totalizam R$ 15.710,50 (quinze mil setecentos e dez reais e cinquenta centavos); (iii) muitos outros comprovantes foram depositados na boca do caixa das casas lotéricas e se apagaram com o tempo, não sendo possível trazer aos autos e, (iv) que não há se falar em cumprimento dos termos do referido acordo, tendo em vista que o executado não é devedor dos valores alegados pela senhora Alessandra Teixeira de Lima Vieira. Por fim, requer a concessão de liminar para que seja expedido o contramandado de prisão em favor do paciente, a fim de que não seja preso de forma injusta.

Processo distribuído em plantão e indeferido a liminar (ID 29045463), posteriormente mantida por este relator (ID 30614479).

O magistrado de piso prestou as informações, anotando a manutenção da decisão (ID 31834967), tendo o Ministério Público emitido parecer pela rejeição dos argumentos expendidos e denegação da ordem (ID 34711471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório apresentado trata-se de Habeas Corpus Cível Preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. LUCIANO AUGUSTO NEVES em favor de JOSÉ SALVADOR DOS SANTOS contra ato da Meritíssima Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT que decretou a prisão civil do executado, ora paciente, sob o fundamento de que se encontra inadimplente com o pagamento das verbas alimentícias.

Inicialmente, é importante dizer que na hipótese em comento, não obstante as razões consignadas pela impetrante, seu requerimento é manifestamente desprovido de fundamentos e provas para repudiar a legalidade do ato acoimado de ilegal.

Lembre-se que em sede de habeas corpus a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.

Verifica-se dos autos a existência um acordo para o pagamento do débito alimentar, conforme print de email confirmado pelo impetrante (ID no 29039455), no qual ficou evidenciado o descumprimento neste processo.

O Impetrante, em via de habeas corpus, promove uma discussão sobre as razões do inadimplemento por parte do Paciente, anotando que a ter encontrado comprovantes de depósitos de pagamentos da pensão alimentícia, sem demonstrar que de fato corresponde ao pagamento devido, até mesmo porque, muitos deles não se encontram legível ou são de difícil compreensão.

No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar há muito não cumprida e mesmo com o decreto de prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação. Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.

Ademais, os índicos de ter o alimentante efetuado o pagamento parcial da dívida, não afasta o decreto prisional, pois consoante a jurisprudência, tal fato não autoriza sua revogação:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, §1o, CPC/1973. SÚMULA No 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1o, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula no 309/STJ, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatóriaaprofundada. 4. Recurso ordinário não provido.” (STJ - RHC 77614 / SP – Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – 3a Turma - DJe 15/12/2016).

Nesse sentido, bem salientou a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça em parecer ofertado neste feito:

“Nada obstante, embora tenha dispendido esforço em demonstrar que a quitação dos aludidos valores se deu anteriormente à celebração do novo acordo, entendo que os comprovantes constantes nos autos integrais da execução colacionados no id. 29039452 não se mostram suficientes para tal mister, eis que a sua grande maioria não está legível, bem como outros parecem ser réplicas de um mesmo depósito.

Por conseguinte, haja vista que o decreto prisional se deu ante o inadimplemento de parcelas alimentares atuais e que, até o momento, permanecem sem demonstração de quitação, bem como ante a ausência de justificativa plausível, inexiste razão apta a estribar o presente habeas corpus preventivo.

Aliás, o HC não se presta a discutir fatos ou provas da lide, mas tão somente a sopesar a legalidade do decreto prisional.” (ID 34711471).

Aliás, as querelas civis não são bem-vindas no âmbito do habeas corpus, não se podendo investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, ou quantum debeatur, já que isso é matéria para o juízo civil.

Além disso, com relação aos alimentos que fazem parte do débito ensejador da prisão administrativa, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalino a respeito da possibilidade de englobar as prestações vencidas e vincendas:

“Súmula no 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”

Não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias vencidas antes do ajuizamento da execução, bem como daquelas que vencerem no curso do processo, não há ilegalidade na ordem que manteve o procedimento da Ação de Execução de Alimentos, na forma da Súmula 309 do STJ.

Registra-se, por fim, que não obstante o alegado pagamento parcial efetuado pelo Paciente, desde que devidamente comprovado, haverá de ser levado em consideração no cálculo da verba alimentar excutida, o que, entretanto, não tem o condão de acoimar de manifesta ilegalidade o decreto prisional ora impugnado.

Dessa feita, estando demonstrada a inadimplência do alimentante, não se vislumbra, ao menos a princípio, justificativa para a suspensão do ato ora impugnado.

Com tais fundamentos, e em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020